Tribunal: TJES
Processo: 5005147-44.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005147-44.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO GOMES DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR ARTESANAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão de indenização por danos materiais e morais em decorrência da interrupção de atividade pesqueira após o rompimento da barragem de Fundão, é necessária a comprovação robusta do exercício regular da pesca e do prejuízo suportado;

2. A prova da condição de pescador, de que atuava nos locais afetados pelo desastre ambiental e do efetivo prejuízo é da parte que busca a reparação;

3. O apelante não demonstrou que exercia atividade pesqueira comercialmente à época do desastre, pois possuía vínculo empregatício formal em outra atividade, sua licença de pesca estava vencida desde 2014, e não há registros de comercialização de pescado ou recebimento de seguro-defeso;

4. A responsabilidade civil exige a comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos alegados, o que não restou evidenciado no caso concreto;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5005147-44.2021.8.08.0047

Apelante: Reinaldo Gomes dos Santos

Apelados: Samarco Mineração S.A. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 6597670), integrado pela decisão dos embargos de declaração (Id 6597688), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Reinaldo Gomes dos Santos contra Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e Fundação Renova, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenado o autor a pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (Id 6597690), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) teve sua condição de atingido reconhecida administrativamente e pela Justiça Federal, caracterizando coisa julgada; (b) o magistrado ignorou o laudo técnico elaborado na Justiça Federal que consta sua condição de pescador profissional; (c) a despeito do recebimento de aposentadoria, exercia a atividade pesqueira para complemento de seu sustento; (d) houve reconhecimento administrativo do direito pela Fundação Renova; (e) em procedimento judicial, houve determinação de retorno de seu nome ao portal de indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6597694, 6597696 e 6597699).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária promovida contra a Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e Fundação Renova, condenado o autor a pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Para tanto, sustenta, que (a) o magistrado ignorou o laudo técnico elaborado na Justiça Federal que consta sua condição de pescador profissional; (b) a despeito do recebimento de aposentadoria, exercia a atividade pesqueira para complemento de seu sustento; (c) houve reconhecimento administrativo do direito pela Fundação Renova; (f) em procedimento judicial, houve determinação de retorno de seu nome ao portal de indenização.

De plano afasto a alegação de coisa julgada, pois a decisão da Justiça Federal mencionada pelo apelante não reconheceu expressamente sua condição de atingido, tampouco determinou o pagamento de indenização, limitando-se a permitir sua reanálise no âmbito administrativo. A reabertura da análise administrativa, por sua vez, não vincula a Justiça Estadual, sendo necessária a comprovação do direito nos autos.

Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “
Para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003267, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Nesse passo, a prova da condição de pescador, de que atuava nos locais afetados pelo desastre ambiental e do efetivo prejuízo é da parte que busca a reparação.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5005773-17.2021.8.08.0030, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 19/02/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. PESCADOR ARTESANAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Manoel Inezia Odilia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação de indenização por danos materiais e morais em razão da interrupção de sua atividade pesqueira após o desastre ambiental de Mariana, em novembro de 2015. O juízo de primeiro grau entendeu pela falta de comprovação de que o autor exercia a atividade de pescador artesanal à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se há prova suficiente para demonstrar que o apelante exercia, de fato, a atividade de pescador artesanal, de modo a justificar a indenização pretendida pelos danos materiais e morais alegados em decorrência do desastre ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação apresentada pelo apelante, composta principalmente de declarações unilaterais e documentos fornecidos à Fundação Renova, não é suficiente para comprovar o exercício regular da atividade de pesca. O autor não trouxe aos autos provas como registros no Cadastro Técnico Federal, no Registro Geral de Atividades Pesqueiras, ou outros documentos que comprovassem sua atividade pesqueira artesanal antes do desastre. Além disso, a documentação fornecida pela requerida Samarco S/A, que inclui consulta ao Portal de Transparência da União, revela que o apelante nunca recebeu o benefício de seguro defeso, o que fragiliza ainda mais sua alegação de ser pescador profissional. O simples fato de o apelante ter alegado que o processo de indenização foi interrompido por erro de notificação não se sustenta, uma vez que, conforme registrado na esfera administrativa, a Fundação Renova recusou a indenização por ausência de documentação comprobatória suficiente da condição de pescador artesanal. Não há como se admitir que declarações genéricas e a ausência de provas robustas possam configurar a condição de pescador artesanal do apelante, o que justifica a improcedência dos pedidos de indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Tese de julgamento: A indenização por danos decorrentes da interrupção de atividade pesqueira exige a comprovação robusta do exercício regular da pesca, o que não se verifica quando ausentes registros formais ou provas documentais que corroborem a alegação de ser pescador artesanal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 030199003267, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 09/03/2021. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5012296-11.2022.8.08.0030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 28/11/2024)

Em que pese os argumentos do recorrente, não há demonstração clara de que sua pretensão tenha sido, de fato, reconhecida previamente pela Fundação Renova.

Não bastasse isso, conforme bem esclarecido pelo magistrado de origem, O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) comprova que o apelante possuía vínculo empregatício formal com outra empresa, sem qualquer menção à pesca; a licença de pesca apresentada estava vencida desde 2014, ou seja, antes do rompimento da barragem; não há registros de comercialização de pescado, como notas fiscais ou contratos de venda, que demonstrem a obtenção de renda com a atividade e o apelante nunca recebeu seguro-defeso, benefício concedido a pescadores que dependem exclusivamente da pesca para sua subsistência.

Assim, não há elementos suficientes para comprovar que o apelante exercia regularmente a pesca comercial e que sofreu prejuízos em razão do desastre ambiental.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12%, mantendo a condição de suspensão da sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.